Tribunal: TCU
Processo: 000.287/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fundo a Fundo - Atenção Básica (Custeio) (no da TCE no sistema: 2404/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6329/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do Município de Sento Sé/BA, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do FNS ao Fundo Municipal de Saúde de Sento Sé/BA, caracterizada pela utilização de recursos financeiros do Bloco da Atenção Básica em despesas fora do objeto pactuado (desvio de objeto), no período de janeiro a abril de 2016 (constatação n.o 446275 do Relatório de Auditoria do Denasus n.o 16.730). Considerando que o Relatório do Tomador de Contas concluiu que houve prejuízo ao erário importou no valor original de R$ 570.368,64, sob a responsabilidade do Município de Sento Sé/BA, devido ao desvio de objeto na aplicação dos recursos transferidos; Considerando a não ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; Considerando, todavia, as conclusões uniformes da unidade instrutiva e do Ministério Público junto ao TCU, de que o caso ora em análise se adequa ao entendimento do Acórdão 1045/2020-TCU-Plenário (relatado pelo Ministro Benjamin Zymler), confirmado pelos Acórdão 3571/2024-TCU-Primeira Câmara e n.o 1.742/2023-TCU-Plenário (ambos relatados pelo Ministro Jorge Oliveira), de que, no caso de desvio de objeto no uso de recursos do SUS transferidos fundo a fundo, se a irregularidade tiver ocorrido durante a vigência de plano de saúde plurianual já encerrado, o TCU pode dispensar a devolução dos valores pelo ente federado ao respectivo fundo de saúde, em razão de a exigência ter o potencial de afetar o cumprimento das metas previstas no plano local vigente (art. 20 do Decreto-lei n.o 4.657/1942 - Lindb); Considerando, ainda, que se verificou e incidir ao caso o entendimento quanto à desnecessidade da reposição ao Fundo Municipal de Saúde, pelo ente da federação respectivo, de valores decorrentes da aplicação de recursos que, a despeito de constituir desvio de objeto à luz das normas vigentes à época do fato, é atualmente autorizada pelo art. 5.o, incisos I e II, da Portaria MS n.o 3.992/2017, a qual reuniu os antigos blocos de financiamento de custeio em um único bloco (ver Acórdão 4134/2023-TCU-Primeira Câmara , Rel. Min. Augusto Sherman; n.o 3.142/2022-TCUSegunda Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer; e n.o 1.391/2019-TCU-Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer); Considerando que, em 2016, ano das irregularidades ora apreciadas, vigia a Portaria n.o 204/GM/MS, que organizava o financiamento federal do SUS em seis blocos, cada um com uma conta bancária específica: Bloco da Atenção Básica, Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Bloco da Vigilância em Saúde, Bloco da Assistência Farmacêutica, Bloco de Gestão do SUS e Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde; Considerando que a partir da Portaria MS n.o 3.992/2017, os seis blocos foram fundidos em dois grandes blocos: Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde; Considerando que o demonstrativo de pagamentos efetuados fora do objeto do Bloco da Atenção Básica (peça 1, pp. 76-77), cuja soma resultou no dano de R$ 570.368,64, indica que a destinação foi quase totalmente para despesas de custeio na área de saúde, embora com desvio de objeto frente às regras da época, e não para despesas de investimento, o que se coaduna com a jurisprudência supracitada; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 1. Processo TC- Processo 000.287/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Sento Sé - BA (13.692.736/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saude - Sento Sé/ba. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.